Tribunal: TJSP
Processo: 2050834-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
RECURSO – Agravo Interno - Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento – Requisitos descritos no artigo 1.021 do Código de Processo Civil caracterizados – Agravo de Instrumento n° 2050834-41.2021.8.26.0000 julgado em 30/11/2021 – Agravo Interno conhecido e prejudicado.